Tribunal: TJDFT
Processo: 0751928-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751928-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA VIEIRA MEDEIROS AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gabriela Vieira Medeiros contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de ação de mandado de segurança (Processo de Origem no: 0715236-51.2025.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela liminar, a fim de que fosse assegurada a participação da agravante no concurso público para o cargo de Oficial do CBMDF, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "Em vista disso, tem-se que a definição de limites máximo e mínimo de idade para ingresso na carreira tem amparo legal. Por outro lado, as atribuições do cargo também demandam a limitação etária, considerando a exigência de plenas condições de saúde e preparo físico, tanto que o certame tem fase específica para avaliação da capacidade física dos concorrentes. [...] A impetrante nasceu em 16/9/1996 e, portanto, completou 28 anos em 16/9/2024. As inscrições para o concurso se iniciaram em 17/9/2025, data em que a candidata já havia completado 29 anos, ou seja, acima do limite máximo de idade. Nesse quadro, resta evidente que não atende aos requisitos para participar da disputa. Não se vislumbra ilegalidade na regra do edital que trata do momento de avaliação da idade do candidato, visto que em sintonia com a determinação do TCDF e também com a orientação do STF sobre o tema. Por outro lado, também não resta verificada de plano violação à razoabilidade ou proporcionalidade, visto que a rejeição do pedido de inscrição seguiu estritamente a regra definida no edital, sem margem para ponderação de seu alcance. Em vista disso, não se vislumbra relevância no fundamento apresentado, o que obsta a concessão da tutela de urgência. III – Em vista disso, INDEFERE-SE a liminar." (id. no 257666488, processo de origem no 0715236-51.2025.8.07.0018). Nas razões recursais, a recorrente alega que a decisão interlocutória merece ser reformada por representar um error in judicando, pois o indeferimento da liminar, se mantido, consolidará grave e irreparável injustiça. Sustenta que o cerne do recurso reside no flagrante error in judicando da decisão de primeiro grau, que, ao validar sua exclusão por uma fração de horas (aproximadamente 9 horas de diferença entre completar 28 anos e o início das inscrições), aplicou a "legalidade estrita" de forma a produzir um resultado absurdo e desproporcional. Assevera que a decisão agravada parte de uma premissa equivocada ao analisar a questão sob um prisma puramente formal, ignorando a necessidade de ponderação dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear a interpretação de todos os atos administrativos. Pontua que a finalidade da norma que estabelece o limite etário é selecionar candidatos com vigor físico, e que é um disparate lógico presumir que a diferença ínfima de horas comprometa sua capacidade física, que será aferida pelo Teste de Aptidão Física (TAF). Menciona, ainda, o entendimento pacífico da jurisprudência em mitigar a rigidez de regras editalícias quando a aplicação literal leva a uma injustiça manifesta. Pondera que o caso se enquadra no "Paradoxo da Meia-Noite", onde a capacidade física da agravante era idêntica às 23h59 e à 00h01, sendo a exclusão um formalismo extremo que viola o princípio da eficiência, e que o periculum in mora inverso se aplica, pois o prejuízo para a Administração é nulo, enquanto o prejuízo para a agravante é total e definitivo, já que a prova objetiva está agendada para 07 de dezembro de 2025. Requer, desse modo, seja concedida a tutela de urgência recursal (efeito suspensivo ativo), inaudita altera pars, para reformar a decisão agravada e determinar o deferimento imediato de sua inscrição, assegurando-lhe a participação nas fases subsequentes do certame. No mérito, pugna pelo total provimento do presente agravo de instrumento, para, confirmando a tutela recursal, reformar em definitivo a r. decisão interlocutória e conceder a liminar pleiteada no mandado de segurança de origem. Preparo recolhido (id. no 78739773). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo da demora (periculum in mora) ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em mandado de segurança, mantendo a exclusão da candidata em concurso público por ter excedido o limite de idade de 28 anos na data da inscrição. O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que a rejeição de sua inscrição por uma diferença de horas na contagem do prazo ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mitigado o formalismo editalício para garantir seu direito de participar do certame. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tópico, é certo que a imposição de limite de idade para o ingresso na carreira de Bombeiro Militar tem expressa previsão legal no art. 11, § 1o, inciso I, da Lei no 7.479/1986. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, já assentou na Súmula 683 que "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido", o que ocorre no caso em apreço, dada a exigência de vigor físico. Acerca do assunto, o edital do concurso (item 4.1, III) estabeleceu critério objetivo para a aferição do limite etário, qual seja, a data da inscrição, em consonância com a Decisão 2001/2016-TCDF. A Administração Pública está vinculada ao Princípio da Legalidade, que se manifesta na vinculação estrita ao edital enquanto lei do concurso. Volvendo-se ao caso em análise, é de ressaltar que a Agravante completou 28 anos em 16/09/2024 e o período de inscrições iniciou-se em 17/09/2025. Na data fixada como marco temporal, a candidata já havia completado 29 anos, ultrapassando o máximo permitido. Além disso, se depreende que a alegada violação à razoabilidade por uma diferença mínima de tempo não é suficiente para afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. Flexibilizar o marco temporal objetivo estabelecido no edital, mesmo diante de uma diferença exígua, importaria em quebra do Princípio da Isonomia em relação aos demais candidatos e insegurança jurídica, violando a força normativa do instrumento convocatório. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, restando ausente a probabilidade do direito. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator